Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PICHAR EDIFICAÇÃO URBANA. DESACATO A POLICIAIS MILITARES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ERRO MATERIAL EM DESFAVOR DO RÉU. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e impôs ao réu pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 65 da Lei no 9.605/98 (pichação) e art. 331 do Código Penal (desacato). A Defesa sustenta a atipicidade das condutas por ausência de prova pericial quanto ao crime ambiental, ausência de dolo no desacato e insuficiência probatória quanto a ambos os delitos. Subsidiariamente, requer a modificação do regime inicial para o aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação da materialidade do delito de pichação; (ii) estabelecer se houve dolo na prática do crime de desacato; (iii) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação; e (iv) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência admite, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, que a prova pericial é prescindível quando outras provas autônomas são idôneas à comprovação da materialidade delitiva, como imagens, apreensão de objetos e testemunhos presenciais.
4. A similitude entre a grafia do nome do réu e as pichações, aliada à apreensão de instrumento típico da infração (pincel rosa) e ao flagrante por policiais militares que confirmaram a prática, formam conjunto probatório harmônico e suficiente para manter a condenação pelo crime ambiental.
5. A prova oral colhida em juízo — consistente nos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares — comprova que o réu proferiu ofensas com o deliberado intuito de desqualificar a função pública, configurando-se o elemento subjetivo do tipo penal do art. 331 do CP.
6. A alegada influência de substâncias entorpecentes não exime o réu de responsabilidade penal, ante a aplicação da teoria da actio libera in causa, na ausência de prova de inimputabilidade.
7. O estado emocional exaltado do réu não descaracteriza o dolo nem torna atípico o desacato, uma vez que o tipo penal não exige ânimo refletido para sua configuração.
8. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com majoração justificada na fração de 1/8 por maus antecedentes e 1/6 por reincidência, além da devida compensação entre atenuante de confissão e agravante da reincidência no crime de desacato. Contudo, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de pichação ocorreu erro material de cálculo em desfavor do réu.
9. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP, ante a reincidência e os maus antecedentes do réu, sendo inviável a substituição da pena por restritivas de direitos ou concessão de sursis, por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A prova pericial é prescindível para comprovação da materialidade do crime de pichação quando os elementos testemunhais e materiais disponíveis forem suficientes.
2. O dolo no crime de desacato se configura quando as ofensas são proferidas com o claro intuito de desqualificar o exercício da função pública, ainda que sob estado emocional alterado.
3. O regime semiaberto é cabível ao réu reincidente com maus antecedentes, sendo incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou suspensão condicional.
4. Ocorrendo erro material de cálculo na dosimetria da pena em desfavor do réu, deve o defeito ser corrigido de ofício pela instância revisora.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, §2o, “b”, 44, 59, 65, 68, 69, 77 e 331; Lei no 9.605/98, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 902.706/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/5/2024; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023. TJDFT, Acórdão 1310227, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 17/12/2020; Acórdão 1992383, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; Acórdão 1991540, Rel. Des. Demetrius Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; Acórdão 1790501, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023; Acórdão 1674646, Rel. Des. Demetrius Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/03/2023.